Tribunal: TJDFT
Processo: 0000734-16.2013.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar de intempestividade formulada pela apelada em contrarrazões ao apelo que interpusera, diga a apelante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator